Tribunal: STF
Processo: Rcl 501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  QUE,  EM
MANDADO  DE SEGURANÇA,  ANULOU O  ATO DEMISSORIO  DE SERVIDOR  E, SEM
PREJUIZO  DA INSTAURAÇÃO  DE NOVO  PROCESSO DISCIPLINAR, DETERMINOU A
REINTEGRAÇÃO  DESTE. PROCESSO INSTAURADO SEM O RETORNO DO SERVIDOR AO
SEU CARGO.
          Caso  configurador de  desacato a  decisão  do STF,  em sua
parte final.
          Reclamação parcialmente deferida.